Tribunal: STF
Processo: Rcl 71732
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP alega ter o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo n. 1001517-86.2024.5.02.0006, descumprido o decidido nos julgamentos da ADI 3.395 e do RE 1.288.440 (Tema n. 1.143/RG). 



    Narra a reclamante que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda em que se discute a progressão funcional de servidor e os consequentes reflexos em verbas trabalhistas. 



    Sustenta que, com base nos paradigmas invocados, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Esta Suprema Corte, em 30/06/20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    No citado paradigma, não foi fixada orientação acerca da competência para julgamento de demandas em que o vínculo de trabalho com o Poder Público seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo este o caso dos autos.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    De outra parte, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral no deslinde da específica questão da competência jurisdicional para demandas propostas por servidores celetistas (RE 1.288.440, revelador do Tema 1.143), com julgamento de mérito realizado em 30/06/23, no qual se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos:



    1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. (Tema 1.143 RG).



     



    Todavia, em relação à alegada violação ao decidido no RE 1.288.440 (Tema n. 1.143/RG), a reclamante não cumpriu o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.



    A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o exaurimento das instâncias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente